Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730944-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA REU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência Social do Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina em face do v. Acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública no 033539-65.2012.8.07.0001, que negou provimento à Apelação a fim de manter a sentença de improcedência no feito, na qual o Autor fora condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência no valor de R$ 12.875,00 (doze mil, oitocentos e setenta e cinco reais) (ID 39348935 - Pág. 172) fixando, ainda, honorários recursais para majorar os honorários advocatícios para R$ 15.000,000 (quinze mil reais) (ID 39348936 - pág. 256). O pleito rescisório está fundamentado no artigo 966, inciso V, do CPC/15, que elenca a hipótese de violação manifesta a norma jurídica. O Autor alega que o acórdão rescindendo viola manifestamente a literalidade do disposto no art. 18 da Lei no 7.347/85, que veda a condenação do Autor nos ônus sucumbenciais no caso de improcedência da Ação Civil Pública, salvo quando comprovada má-fé, a qual não foi demonstrada nos autos. Requer a concessão de tutela provisória na presente Ação Rescisória, determinando a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença proposto com vistas à cobrança dos honorários advocatícios em questão. É o relatório. Decido. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 24/6/2022 (ID 39348936 - pág. 519). A presente Ação Rescisória foi ajuizada em 16/9/2022, portanto, dentro do prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 975 do CPC/15. A Ação Rescisória se caracteriza por sua natureza excepcional, em obediência ao princípio da segurança jurídica, alcançada com o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, objetivo primordial da coisa julgada. Todavia, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “cabível ação rescisória fundada em violação de literal disposição de lei (...) e tendo sido demonstrado que tal hipótese está, ao menos em tese, presente no acórdão rescindendo, a petição inicial deve ser recebida”, pois “não pode [a demanda] ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa” (REsp 1.694.267/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2017). Com efeito, nos termos do artigo 969 do CPC/15, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Nesse contexto, o deferimento da antecipação de tutela na Ação Rescisória deve ser sempre uma excepcionalidade, pois suspende os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa julgada. No caso dos autos, vislumbro a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada (CPC/15, art. 300). Isso porque o art. 18 da Lei no 7.347/85 veda expressamente a condenação do Autor da Ação Civil Pública nos ônus sucumbenciais, salvo comprovada má-fé, in verbis: “Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” (Grifou-se) Registre-se não constar na r. sentença, tampouco no acórdão rescindendo, qualquer menção à existência de má-fé do Autor da Ação Civil Pública, tema que não foi objeto de apreciação no feito (IDs 39348935 - pág. 172 e 39348936 - pág. 256). Dessa forma, a condenação do Autor nos ônus sucumbenciais em razão da improcedência do pedido na Ação Civil Pública, a princípio, implica manifesta violação à literalidade da norma insculpida no art. 18 da Lei no 7.347/85. Acrescente-se que tal norma não é objeto de qualquer divergência jurisprudencial, sendo inaplicável à espécie a Súmula no 343 do STF. Presente, portanto, a probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento da tutela de urgência na presente Ação Rescisória (CPC/15, art. 300, caput). Evidencia-se, ainda, o perigo de dano, pois o acórdão rescindendo é objeto de Cumprimento de Sentença proposto com vistas à satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios em questão, cujo valor já se encontra, inclusive, depositado em Juízo para fins de garantia (ID 39348924 - pág. 109). Nesse contexto, defiro a antecipação de tutela pleiteada, a fim de obstar o trâmite do Cumprimento de Sentença (Proc. no 0726120-98.2022.8.07.0001), até o julgamento de mérito da presente Ação Rescisória. Oficie-se, comunicando a presente decisão do d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Citem-se os Réus, Associação dos Advogados Empregados da Geap Autogestão em Saúde e Geap Autogestão em Saúde, para apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator